Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016368-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO LAURINI - CPF: 435.999.310-20 (AGRAVANTE), ELIANE PILONETTO LAURINI - CPF: 592.682.550-49 (AGRAVANTE), FRANCYS RICARDO MENEGON - CPF: 805.618.290-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE MILHO – GARANTIA DE CEDULA DE PRODUTO RURAL

– CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E

DE DEMONSTRAÇÃO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE DO PRODUTOR – DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA ARRESTAR O PRODUTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM MODIFICAR A DECISÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

O art. 49, §3º da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando.

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital, no caso o milho objeto do sequestro consiste em garantia da cédula de Produto Rural
C20236590-1, safra 2023/2023
ademais, como já ressaltado o período de 180 dias de blindagem já estaria superado no presente caso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016368-50-2024

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO LAURINI E ELIANE PILONETTO LAURINI

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDE OURO VERDE-MT

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Carlos Alberto Laurini e Eliane Pilloneto Laurino
,
em face da decisão que concedeu liminar pleiteada pela Agravada para arrestar
determinando-se o arresto de 27.000 sacas de 60 Kg, equivalente a 1.620.000 Kg de Milho, produzidas na Fazenda MAM – Poconé,
objeto de garantia da
Cédula de Crédito Rural n. C20236590-1, diante da

probabilidade do direito quanto a existência da dívida

inadimplida, devidamente instrumentalizada na referida cédula de produto rural.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam que há necessidade de modificação da decisão recorrida, tendo em vista que foi deferida recuperação judicial dos Agravantes, conforme decisão exarada pelo MM. Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no processo nº: 1034384-60.2023.8.11.0041, sendo que o crédito do Agravado encontra-se disposto na Lista de Credores (conforme documentos em anexo).

Alegam que
a decisão do deferimento do pedido de recuperação judicial pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no processo nº: 1034384- 60.2023.8.11.0041
importou na ordem de suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas em desfavor dos devedores
(inciso III do artigo 52, c/c artigo 6º da Lei n. 11.101/2005).

Asseveram que
A referida decisão também encontra fundamento no Poder Geral de Cautelar, prevista no artigo 297 do CPC, o qual, concede o magistrado à função de determinar medidas adequadas a efetivação da tutela pretendida.

Alegam que deve ser respeitada a

suspensão de todas as ações em desfavor dos Agravantes, conforme previsão do artigo 297 do CPC, combinado com o artigo 52 da Lei de Recuperação Judicial, acrescentando que são dois bens da vida distintos: o processamento da recuperação judicial, sob o enfoque dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05, e a proteção destes ativos, tendo por mira exclusivamente o risco de perecimento de direito pela tomada de ativos.

Alegam que a retirada de ativos operacionais dos Agravantes durante o processamento da recuperação judicial, essenciais para o seu soerguimento, gera graves perdas, inclusive sob o ponto de vista da preservação da atividade
.

Sustentam que ao deferir o plano de recuperação judicial o Juízo
com fundamento no disposto no artigo 52, da Lei N.º 11.101/2005,
determinou

Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda,
bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

Verberam que dessa forma é
necessário o reconhecimento da essencialidade de que os bens objeto de pedido de arresto sejam mantidos na posse ora

Agravantes, até o final do período de blindagem
, a fim de evitar que o Grupo Laurini fique inviabilizado de continuar a exercer regularmente suas atividades empresariais, acrescentando que sendo o produto da colheita (sacas de grãos de milho) bens essenciais ao desenvolvimento das atividades agrícolas, sem os quais é impossível continuar as operações de produção rurais atuais, necessário se faz a manutenção da decisão que determinou a essencialidade dos bens.

Verberam que o crédito do Agravado será pago nos moldes que foram apresentados no plano de recuperação judicial,
caso ocorra a aprovação do mesmo em assembleia geral de credores a ser marcada pelo MM. Juízo da recuperação judicial.

Alegam que o sequestro dos produtos em questão poderá prejudicar o soerguimento dos Recorrentes.

Pugnam que seja provido o presente Agravo Interno indeferimento o pedido liminar no agravo de instrumento interposto pela ora Recorrida

e no mérito seja reformada a decisão proferida, não concedendo o pedido do presente agravo de instrumento, por ser medida de justiça.

Não há contrarrazões ao Agravo Interno embora a Recorrida tenha sido intimada para tal finalidade.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo Interno em que os Recorrentes se insurgem com relação a decisão que no Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravada deferiu liminar de arresto concernente a
27.000 sacas de 60 Kg, equivalente a 1.620.000 Kg de Milho, produzidas na Fazenda MAM – Poconé, objeto de garantia da
Cédula de Crédito Rural n. C20236590-1, já vencida e inadimplida pelos Recorrentes.

Sustentam, em síntese, que foi deferida a recuperação judicial do Grupo Laurini
determinado a suspensão de todas as execuções contra os Agravantes pelo prazo de 180 dias na forma do artigo 52 da Lei de Recuperação Judicial,
e que dessa forma o produto (milho)
objeto de Cédula de Produto Rural
deve permanecer na posse dos ora Agravantes já que essencial para soerguimento dos referido grupo. Pretendem que seja reformada a decisão que concedeu a liminar no agravo de Instrumento em favor da Recorrida e determinou o sequestro do referido produto.

Cumpre registrar que, efetivamente, foi deferido pedido de recuperação judicial em favor do Grupo Laurini no Processo de Recuperação Judicial n. 1034384-60-2023 em trâmite pela Primeira vara Cível da Comarca de Cuiabá constando na parte dispositiva o seguinte:

“DEFIRO O PROCESSAMENTO DA PRESENTE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ajuizada por
CARLOS ALBERTO LAURINI, MARIA LUIZA LAURINI, MARCOS AURÉLIO LAURINI e ELIVANE LAURINI, LAURINI E RUTSATZ LTDA (LR TRANSPORTES) E TONETTI & PILONETTO LTDA – EPP (TOP TRANSPORTES)
que deverão apresentar um único PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, observando-se as exigências contidas nos artigos 53 e seguintes da lei de regência, sob pena de convolação em falência.

(...)

Declaro Suspensas, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6º, § 4º), as execuções promovidas contra a Recuperanda, bem como o curso dos respectivos prazos prescricionais, permanecendo os respectivos autos, todavia, no Juízo onde se processam (art. 6º, § 1º, 2º e 3º); cabendo à Recuperanda a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes.

(...)

A referida suspensão, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49, da Lei 11.101/05, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do referido Código. (LRF – art. 6, §7º-A).

(...)

12 – RATIFICO o item “4” da decisão de Id. 129178509, no que concerne à essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 128571067 pág. 32, item XII, ficando vedada, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os mesmos”.

Referida decisão é datada de 22/09/2023, portanto, já decorreu o prazo de blindagem de 180 dias, ademais, quando do deferimento da liminar ora questionada não havia qualquer comunicação no juízo da execução acerca do deferimento da recuperação judicial em questão.

Necessário esclarecer ademais, que com relação sequestro do milho que motivou o presente Agravo Interno imperioso ressaltar que constitui objeto de garantias dada em Cédula de Produto Rural, ou seja, os devedores/Agravantes já receberam o valor equivalente e se comprometeram a entregar para a ora Agravada os grãos concernentes a
27.000 sacas de 60 Kg, equivalente a 1.620.000 Kg de Milho, produzidas na Fazenda MAM – Poconé, inscrita na matrícula 18.757, objeto de garantia da Cédula de Produto Rural
C20236590-1, safra 2023/2023
cuja entrega da primeira parcela deveria ter ocorrido em
05/12/2023, o que não se efetivou.

Cumpre ressaltar que embora o artigo 49 da Lei

11.101/2005 estabeleça que:

Art. 49 -

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

No entanto, apesar dos argumentos elencados pelos ora Agravantes
a situação requer cautela, uma vez que
o produto em questão consiste na própria garantia prestada pelos recuperandos, ora

correspondente ao produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural, (no caso
27.000 sacas de 60 Kg, equivalente a 1.620.000 Kg de Milho,
produzidas na Fazenda MAM – Poconé
, inscrita na matrícula 18.757), de modo que
se comercializados esvaziam a garantia da própria CPR, a que estão vinculados.

Ademais, para esclarecimentos o STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontre em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, 3ª Turma. Rel. Min. Marco Aurelio Belizze, J. 25.09.18), sendo que neste ponto entende que para a atividade de produtor rural,
os bens de capital essenciais seriam aqueles que se voltem ao cultivo, colheita, armazenamento ou transporte da produção, como maquinários, silos, colheitadeiras, tratores, veículos etc, o que não seria o caso dos Autos, ademais, como já ressaltado o período de 180 dias de blindagem já estaria superado senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE APRESENTADO PELO DEVEDOR AGRAVADO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO "STAY PERIOD" – PRODUTOR RURAL – EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - CPR (SOJA)
- Decisão agravada que determinou a antecipação dos efeitos do "stay period", suspendendo por 180 dias todas as execuções ajuizadas contra o devedor, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor - Inconformismo da credora agravante - Acolhimento –
O agravado

produtor rural, emitiu a favor da Agravante Cédulas de Produto Rural (soja - safra 2022), decorrente de operação de antecipação (soja verde) e de "barter" "(troca de insumos). De um lado, a credora Agravante ajuizou cautelar de arresto, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo de Itararé. De outro, os devedores distribuíram perante pedido de tutela antecipada, para suspender todas as execuções e atos constritivos, o que foi deferido pelo Juízo de Botucatu
. Mas
a decisão agravada, proferida pelo Juízo de Botucatu, não pode afetar a credora agravante, considerando que seu crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei n. 8.929/1994).
Ademais,
a CPR foi emitida em favor da GAMELÃO em virtude de operação de antecipação (soja verde) e de troca de insumos ("barter"), fato não negado pelos agravados. De conseguinte, não se há falar em bem de capital essencial às atividades dos agravados
- RECURSO PROVIDO” (TJSP, RAI n. 2101008-20.2022.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Sergio Shimura. J. 03.02.23).

Acerca do tema anoto ainda que no Agravo de Instrumento n.º 1009614-92.2024.8.11.0000, de Relatoria do, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, em 01/08/2024, decidiu da seguinte forma:

“A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49, caput), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em lei, a exemplo do crédito garantido por alienação ou cessão fiduciária (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º), decorrente de ato cooperativo (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13) ou de operação de barter (Lei nº 8.929/1994, art. 11).

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, § 3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de RJ, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Portanto, nada impede que o titular de crédito extraconcursal busque desde logo, ou ao longo do transcurso do processo recuperacional, meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, contudo, antes de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios visando o patrimônio do devedor, deve haver o exame e pronunciamento judicial quanto à essencialidade do bem a ser expropriado à satisfação forçada da dívida, isto é, se se trata ou não de bem de capital e essencial à consecução da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial.

Com efeito, a aferição de essencialidade do bem dependerá das particularidades do caso concreto, tendo como ponto comum a demonstração convincente de que o bem em questão é indispensável para o desenvolvimento e continuidade da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial; assim, não basta a simples alegação e nem se admite a presunção de que determinado móvel ou imóvel é essencial, cumprindo à empresa/recuperanda demonstrar inequivocamente a presença de características ou qualidades técnicas que o torne não só necessário, mas imprescindível ao exercício da atividade empresaria; sob essa perspectiva, dado o caráter excepcional da questão, de forte veia pragmática, na medida em que envolve conceito jurídico indeterminado e cuja exata definição depende das peculiaridades de cada caso, a jurisprudência do STJ desponta como importante fonte à consolidação daquilo que se entende como “essencial”, como é o “parque fabril” (STJ, CC 110.392/SP) ou o “maquinário necessário à produção da usina” (STJ, CC nº 119.337/MG), bem como o que é tido como “não essencial”, a exemplo dos “imóveis rurais não utilizados como sede de unidade produtiva” (STJ, CC nº 131.656/PE).

No caso, em juízo sobre a essencialidade dos bens indicados pelas recuperadas/agravantes, “cuja relação engloba (...) móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas”, e consoante a atual orientação jurisprudencial do STJ, a MMª. Juíza decidiu o seguinte:

“Os requerentes pretendem que sejam obstadas medidas expropriatórias sobre os bens essenciais ao desenvolvimento da atividade, indicados no id n.º 143521378, cuja relação engloba bens móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas em que atuam, ao argumento de que, para o soerguimento e êxito no procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens permaneçam em sua posse.

(...), tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de produção, além de estar sob a posse dos recuperandos e ser passível de restituição ao credor fiduciário, ao final do período de blindagem.

No caso, descabe o acolhimento do pedido em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se trata do próprio ativo destinado à comercialização e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais.
(...)”

Diante do exposto,
pelo menos neste momento processual
, não verifico que assiste razão aos Agravantes de forma que
nego provimento
ao Agravo Interno.

Após o trânsito em julgado tornem os Autos conclusos para análise do mérito do Agravo de Instrumento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024